Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEANE VIEIRA FERRER DE SOUSA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0713057-81.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a concessão de auxílio-doença até que seja viabilizada sua aposentadoria, é medida que se reveste de caráter satisfativo, sobretudo por se tratar de verba alimentar. A r. decisão agravada (ID 203458811, de origem) acrescentou que a viabilização da instrução processual não prejudicará a autora, uma vez que os efeitos patrimoniais, caso obtidos, serão retroativos em eventual sentença que julgue procedentes os pedidos. Em suas razões (ID. 61619053), a agravante alega que pleiteia a concessão do benefício do auxílio-doença ou, alternativamente, a desobrigação à readaptação funcional decorrente do pedido de aposentadoria por invalidez resultante de acidente em serviço. Narra que durante o período escolar do segundo semestre de 2022 (19/10/2022), após estudante da rede pública de ensino abrir agressivamente a porta da sala de aula, seu braço fora atingido com extremo impacto, fato que ensejou lesão ao nervo radial. A lesão lhe ensejou restrições para a realização de tarefas básicas, como passar roupa, vestir-se, cozinhar, dentre outras. Afirma que houve confirmação, por parte da Comissão de Investigação de Acidente em Serviço – CIAS, instituída pela Ordem de Serviço n. 129, de 04/04/2023, de que houvera acidente de serviço. Acrescenta que o evento resultou, também, em transtornos psicológicos. Declara que não ostenta condições físicas ou mentais para voltar a trabalhar, tampouco para ser reabilitada para outra atividade. Alega que o pedido circunscrito à tutela de urgência é mera etapa para alcançar o verdadeiro pleito da recorrente – aposentadoria por invalidez. Esclarece que formulou pedidos em cumulação alternativa, no intuito de que lhe seja concedido o benefício do auxílio-doença, ou reconhecida a sua dispensa de ser readaptada até o julgamento de mérito, mantendo-se, neste caso, a respectiva remuneração. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja dispensada da readaptação funcional ou lhe seja deferido o benefício do auxílio-doença. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pela gratuidade de justiça. Ato contínuo, esta Relatoria, através da decisão exarada no ID 61681301, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, ofertadas sob o ID 62789595, o ente distrital refuta os argumentos vertidos no agravo de instrumento; e sustenta que o pedido de tutela antecipada recursal possui caráter satisfativo, exigindo cognição exauriente, o que não se admite, nos termos do artigo 1.059 do Código de Processo Civil e do artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992. Diante disso, postula o não provimento do recurso interposto. Por meio do petitório de ID 63138904, a agravante postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 63138904, oportunizando aos advogados da parte agravante a sustentação oral. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 32a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 10/09 a 17/09) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial, para possibilitar a sustentação oral requerida pelos advogados da agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento.